Tribunal: CARF
Processo: 19515.000694/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000694/2004-45
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-007.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Embargante
MERRILL LYNCH PARTICIPACOES FINANCAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/1999, 31/12/1999
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, para excluir do Acórdão a matéria referente aos juros de mora.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandao Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante Despacho s/no – 3a Câmara /
1a Turma Ordinária, que admitiu os embargos em pauta (fls. 594/595):
Trata-se de embargos de declaração opostos em tempo hábil pelo contribuinte em face
do Acórdão no 3301-005.558, de 29 de novembro de 2018, sob os pressupostos
regimentais da omissão e da contradição.
Segundo a embargante, houve omissão no julgado porque o voto condutor não
menciona a matéria referente ao regime de tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000694/2004-45
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000694/2004-45

Segundo a embargante, houve contradição no julgado, pois não foi apresentado recurso
contestando a aplicação de acréscimos moratórios, e a turma apreciou a matéria e negou
provimento a uma questão que não foi objeto de recurso.
Segundo a embargante houve omissão, sobre a extinção do crédito tributário objeto do
auto de infração, em razão do êxito obtido pela embargante no mandado de segurança
impetrado.
Requereu que a unidade de origem declarasse a perda de objeto do processo diante do
provimento judicial obtido e que os vícios apontados sejam sanados pelo CARF.
É a síntese do necessário.
O art. 65 do RICARF1 estabelece que cabem embargos de declaração nos casos em que
se constatar no julgado omissão, obscuridade, contradição entre as premissas e sua
conclusão ou omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria ter se manifestado.
Ensina Humberto Theodoro Junior2que os Embargos de Declaração têm como
pressuposto de admissibilidade a existência de obscuridade, contradição ou omissão
sentença produzida. E que, em qualquer caso, a substância da sentença será mantida,
uma vez que tais embargos não visam a reforma do acórdão ou da sentença. Admite-se a
hipótese de alguma alteração no conteúdo do julgado, sem, entretanto, ocasionar um
novo julgamento da causa, haja vista não ser esta a função esse remédio recursal.
A leitura dos embargos de declaração do contribuinte revela que não estão presentes os
vícios apontados, exceto o julgamento extra petita em relação aos consectários do
lançamento de ofício, os quais não foram objeto do recurso voluntário.
Não houve omissão quanto ao regime de tributação, pois a contribuição e os
dispositivos legais pertinentes estão expressamente citados no voto condutor e este fez
referência à certidão de objeto-e-pé expedida no mandado de segurança, a qual também
menciona a legislação envolvida.
Também não houve omissão quanto à extinção do crédito tributário decorrente do
resultado obtido pela recorrente no mandado de segurança, pois a teor da Súmula CARF
no 1, expressamente citada no voto condutor, não cabe ao CARF manifestar-se sobre a
extinção ou não do crédito tributário, nos casos de concomitância.
A autoridade competente para aplicar a decisão judicial a este caso concreto, é a
unidade da Receita Federal da circunscrição fiscal do contribuinte e isso será feito no
momento da liquidação do julgado.
Entretanto, equivocadamente o Acórdão julgou matéria não alegada no recurso e isso,
além de julgamento extra petita, configura omissão de ponto sobre o qual o colegiado
deveria ter se manifestado.
Com esses fundamentos, valho-me do art. 65, § 3o do RICARF, para rejeitar em caráter
definitivo os embargos de declaração, em face da inexistência das omissões alegadas
quanto ao regime de tributação e à extinção do crédito tributário, em razão da
inexistência do vício alegado e da improcedência das alegações.
Por outro lado, acolho os embargos de declaração em razão de omissão de ponto sobre o
qual o colegiado deveria ter se manifestado, uma vez que não houve alegação em sede
de recurso voluntário em relação aos consectários do lançamento de ofício.
Portanto, os embargos foram parcialmente admitidos para saneamento dos vícios
indicados.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Analisemos as questão constante dos embargos de declaração admitida em face da
decisão embargada.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000694/2004-45

Tem razão a Embargante quando afirma que o Acórdão julgou matéria não
alegada no Recurso Voluntário e isso, além de julgamento extra petita, configura situação em
que o colegiado não deveria ter se manifestado.
Dessa forma proponho que o trecho que o trecho do Acórdão que trata dos juros
de mora seja excluído, ou seja, deve ser excluído o seguinte excerto do voto:
Há uma matéria discutida no recurso voluntário que deve ser apreciadas, porque
não são objeto do processo judicial. Trata-se dos juros de mora.
Diz o art. 161 do Código Tributário Nacional:
“Art. 161. 0 crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”
O art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, determina que não sejam exigidas as multas
de ofício e de mora. Juros não são penalidade, logo, não estão excluídos da
exigência fiscal.
A alegação de que a obtenção de liminar favorável antes da lavratura do auto de
infração afastaria a exigência de juros de mora não pode ser acatada, por força
do que dispõe a Súmula CARF no 5 assim enunciada:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Além disso, também deve ser excluído trecho da ementa, a qual passa a ter a
seguinte redação:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/1999, 31/12/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação adotado pela contribuinte deve ser único em relação aos tributos
IRPJ, CSLL, contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, seja geral, conforme o caput do
artigo 30, §1o da MP 2.15835, de 2001, seja, opcionalmente, de competência, conforme
o parágrafo primeiro deste artigo.

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para excluir do Acórdão a matéria referente aos juros de mora.

(assinado digitalmente)
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000694/2004-45

Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital